Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744039-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência (ID 52376163) interposto por GUSTAVO FERREIRA DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (ID 52376167) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais n. 0737631-59.2023.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em desfavor da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por GUSTAVO FERREIRA DA SILVA em desfavor da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, com o objetivo de postular em sede de antecipação dos efeitos da tutela a ordem para “em caráter antecedente, seja determinado para que a Requerida efetue a marcação da viagem no prazo máximo de 48h, nas datas optadas pelo Requerente, dias 05.11.2023 à 12.11.2023, sob pena de multa diária;”. A autora alega, em apertada síntese, que adquiriu passagem aérea, referentes ao trecho (ida e volta) São Paulo (“Aeroporto Internacional de Guarulhos – GRU”) e Madri (“Aeroporto Internacional Madri - Barajas”), sendo pago à Requerida o valor de R$ 2.330,79 (dois mil, trezentos e trinta reais e setenta e nove centavos). É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade ou não de exigência do cumprimento forçado de uma obrigação de emissão das passagens aéreas para o período acima descrito. Existe um contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, no qual foi contratada a compra e venda de passagem aérea, referentes ao trecho (ida e volta) São Paulo (“Aeroporto Internacional de Guarulhos – GRU”) e Madri (“Aeroporto Internacional Madri - Barajas”). A autora juntou o documento de compra (doc. de ID 171473040). Em que pese toda a probabilidade do direito alega, porquanto há um comportamento notório de descumprimento das obrigações contratualmente entabuladas, é forçoso reconhecer a existência de um processo de recuperação judicial em trâmite no Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (processo no 5194147-26.2023.8.13.0024), onde houve o deferimento do processamento do pedido de recuperação. Na decisão de recebimento da pretensão, houve a prolação da seguinte decisão: Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação judicial das empresas devedoras: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.669.170/0001-57, ART VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 11.442.110/0001-20 e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ: 26.941.940/0001-79, todas com sede administrativa na cidade de Belo Horizonte/MG. Integram o mesmo grupo sob controle societário comum, configurando a consolidação processual prevista no art. 69-G da Lei n. 11.101 de 2005. Enumero, dentre outras medidas previstas na legislação e em caráter de poder geral de cautela do juízo: (...) 4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. Portanto, não há como deferir um pedido de tutela de urgência, a fim de antecipar a satisfação do objeto em discussão, pois as medidas satisfativas estão suspensas. O artigo 6 da Lei 11.101/05, que foi recentemente alterado pela Lei 14.112/20, disciplina que: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Portanto, nenhuma medida satisfativa pode ser deferida em desfavor da requerida, salvo pelo Juízo da Recuperação. O processo de conhecimento poderá prosseguir até o julgamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. O Autor opôs embargos de declaração (ID 172442311, na origem), apontando omissão e contradição na decisão recorrida, os quais foram acolhidos em parte apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita ao Autor (ID 172481903). O Agravante, em suas razões recursais (ID 52376163) alega que: (i) firmou negócio jurídico com a Agravada e que esta não cumpriu a sua obrigação; (ii) a Agravada possui o comportamento reiterado no sentido de se furtar do dever jurídico assumido; (iii) a tutela de urgência foi indeferida em razão da existência da ação de recuperação judicial, em tramite perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, fato que atrairia a incidência do art. 6o da Lei 11.101/2005; (iv) o art. 6o da Lei 11.101/2005 não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o pedido principal tem por base uma obrigação de fazer e não o pedido de ressarcimento; (v) a Agravada continua em pleno funcionamento, emitindo bilhetes e passagens aéreas, o que pode ser verificado mediante acesso ao sítio eletrônico da Sociedade empresária. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, seja concedida a tutela de urgência, de modo que sejam emitidas passagens aéreas nas datas optadas pelo ora Agravante, dias 5/11/2023 à 12/11/2023, sob pena de multa diária. O recurso é isento de preparo, haja vista o benefício de gratuidade de justiça concedido na origem (ID 172481903). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 52578658). Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (ID 53824953). É o relatório. Em obediência ao disposto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, INTIME-SE o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manutenção do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da eventual perda superveniente do objeto, uma vez que o pedido do recurso se limita à emissão de passagens aéreas nos dias 5/11/2023 à 12/11/2023, período já ultrapassado. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 09:03:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador